Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0701462-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, relativo ao processamento da ação de conhecimento no 0716644-07.2020.8.07.0001, promovida por MIRIAN FELIPE DE OLIVEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Distribuídos os autos ao Juízo Suscitado, a d. Magistrada afirmou que a demanda fora ajuizada em localidade diversa da agência na qual a autora possui conta corrente, localizada em Taguatinga, declinando da competência para uma das Varas Cíveis de Taguatinga/DF (ID 67943613). O Juízo suscitante, por sua vez, ressalta que se trata de competência territorial e, portanto, relativa, sendo defeso declinar da competência de ofício, citando o enunciado no 33 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Conflito de competência recebido e determinado o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, nos termos do art. 955, do Código de Processo Civil (ID 68889731). Encaminhado ofício ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 954 do CPC, vieram as informações anexadas no ID 69039728. É o relatório. Ao prestar as informações, o Juízo Suscitado posiciona-se pela concordância com a suscitação procedida pelo r. Juízo suscitante, ante a ocorrência da preclusão pro judicato, haja vista que a r. decisão que declinou de ofício a incompetência foi proferida depois da citação. Diante do exposto, conhece-se do conflito negativo de jurisdição e DECLARA-SE A COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO SUSCITADO, a saber, o da Décima Primeira Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação de conhecimento de origem (Proc. 0716644-07.2020.8.07.0001). Adote a Secretaria as providências cabíveis. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator